Tribunal: STF
Processo: HC 229977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. REGIME PRISIONAL FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO OBJETIVO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NÃO PREENCHIDO PELO AGRAVANTE, MESMO DETRAÍDO O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR NO CURSO DO PROCESSO DO TOTAL DA PENA A CUMPRIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.